Tribunal: TJSP
Processo: 0002698-43.2016.8.26.0252
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Réu confesso - Defesa requer a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada e comprovada - Princípio da insignificância afastado – Arrependimento Posterior ou Desistência Voluntária inexistentes –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Réu confesso - Defesa requer a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstância qualificadora de rompimento de obstáculo demonstrada e comprovada - Princípio da insignificância afastado – Arrependimento Posterior ou Desistência Voluntária inexistentes – Furto privilegiado inexistente - Sentença condenatória mantida – Dosimetria da pena e regime mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.